Tribunal: STJ
Processo: 0060503-67.2016.8.03.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3021001 - AP(2025/0307018-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M DE A B
ADVOGADOS
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
ANDREIA MAIO DIAS - SP353819
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
QUADROS COMPARATIVOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 315/STJ
1. A admissibilidade dos embargos de divergência exige a escorreita
demonstração do dissídio jurisprudencial, nos exatos termos do
§
art. 266,
4o, do RISTJ, sendo indispensável o cotejo analítico que evidencie a
similitude fático-jurídica e a adoção de teses antagônicas pelos órgãos
fracionários desta Corte.
2. A mera formulação de quadros comparativos ou sínteses argumentativas,
sem a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem a identidade
das premissas fáticas, não supre a exigência regimental.
3. Inviável o conhecimento dos embargos de divergência quando o acórdão
embargado não examina o mérito da controvérsia federal, fundando-se no
óbice da
. Incidência irrefutável da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 315/STJ
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56732354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 88377412-0cd7-436c-aa1c-82bbf9f85e29

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56732354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 88377412-0cd7-436c-aa1c-82bbf9f85e29

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3021001 - AP(2025/0307018-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M DE A B
ADVOGADOS
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
ANDREIA MAIO DIAS - SP353819
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
QUADROS COMPARATIVOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO. ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 315/STJ
1. A admissibilidade dos embargos de divergência exige a escorreita
demonstração do dissídio jurisprudencial, nos exatos termos do
§
art. 266,
4o, do RISTJ, sendo indispensável o cotejo analítico que evidencie a
similitude fático-jurídica e a adoção de teses antagônicas pelos órgãos
fracionários desta Corte.
2. A mera formulação de quadros comparativos ou sínteses argumentativas,
sem a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem a identidade
das premissas fáticas, não supre a exigência regimental.
3. Inviável o conhecimento dos embargos de divergência quando o acórdão
embargado não examina o mérito da controvérsia federal, fundando-se no
óbice da
. Incidência irrefutável da
.
Súmula 7/STJ
Súmula 315/STJ
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
M de A B
monocrática de minha lavra que indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
assim ementada (fl. 2.585):
Documento eletrônico VDA56732350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:37
Código de Controle do Documento: e2d8fe4b-18eb-4273-a687-bb6e4e994057

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 7/STJ
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 315/STJ
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE
FÁTICA. DESATENDIMENTO AO
§ 4o, DO RISTJ.
ART. 266,
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inadequação dos
fundamentos da decisão monocrática, ao argumento de que houve demonstração
direta e correlata da divergência acerca da aplicação do Tema 931 desta Corte,
notadamente quanto ao padrão jurídico exigido para o afastamento da presunção de
hipossuficiência e à natureza da controvérsia, matéria de direito passível de controle
em sede de recurso especial.
Assevera que a utilização de quadros comparativos não se traduz em
construção genérica, mas em técnica de sistematização válida para evidenciar a
divergência, e que o acórdão embargado reputou suficientes indícios patrimoniais
abstratos (participação societária e capital social) para afastar a hipossuficiência, ao
passo que o paradigma exige demonstração concreta de disponibilidade financeira.
Defende, por fim, que o acórdão da Quinta Turma enfrentou o mérito da
controvérsia ao validar os fundamentos das instâncias ordinárias, rechaçando a
incidência automática das Súmulas 7 e
(fls.
).
315/STJ
2.595/2.600
Requer, assim, a reforma da decisão agravada para determinar o regular
processamento dos embargos de divergência (fl. 2.601).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios e hígidos fundamentos.
A controvérsia consiste em verificar se a agravante logrou êxito em
demonstrar a satisfação dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de
divergência, especificamente quanto à adequada comprovação do dissídio
jurisprudencial e à superação do óbice da
.
Súmula 315/STJ
Inicialmente, impõe-se reiterar que a agravante não atendeu à diretriz
técnica contida no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
Documento eletrônico VDA56732350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:37
Código de Controle do Documento: e2d8fe4b-18eb-4273-a687-bb6e4e994057

A jurisprudência desta Corte é pacífica e rigorosa ao estabelecer que a
demonstração do dissídio jurisprudencial não se perfaz com a mera indicação de
precedentes ou com a elaboração de sínteses e quadros comparativos. É
imprescindível a realização do cotejo analítico, consubstanciado na transcrição de
trechos dos acórdãos embargado e paradigma que evidenciem, de forma insofismável,
a adoção de soluções jurídicas distintas para hipóteses fático-processuais
rigorosamente idênticas.
A formatação em tabela, na qual se alocam fundamentos jurídicos e
conclusões de maneira fragmentada, desatende à exigência regimental por inviabilizar
a constatação da identidade de bases fáticas que justificaria a uniformização da
jurisprudência.
Em reforço aos precedentes anteriormente citados, confiram-se o
, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.259.657/SC
julgado em
DJEN de
AgRg nos
,
11/2/2026,
20/2/2026;
EAREsp n. 2.752.226/MG
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/5/2025,
DJEN de
e o AgRg nos
, relatora Ministra Laurita
17/6/2025;
EAREsp n. 1.910.762/RJ
Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/2/2022,
25/2/2022.
Ainda que superado o óbice formal, os embargos esbarram em impedimento
processual intransponível.
A agravante incorre em equívoco técnico ao confundir o conhecimento do
agravo regimental pela Quinta Turma com o exame de mérito do recurso especial. O
acórdão embargado foi expresso e categórico ao concluir que rever a premissa
estabelecida pelo Tribunal de origem, de que a sentenciada possui capacidade
econômica para o adimplemento da sanção pecuniária, demandaria, inevitavelmente, o
indevido revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
A Quinta Turma aplicou a
justamente porque a pretensão
Súmula 7/STJ
defensiva não consistia em mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas em
genuíno reexame de provas para desconstituir a conclusão da Corte local sobre a
condição financeira da apenada (fl. 2.508). Não houve, portanto, a fixação de uma tese
jurídica de mérito (definição abstrata de padrão probatório) passível de confronto com o
paradigma indicado, mas tão somente a recusa de cognição do recurso especial por
força de um impeditivo sumular.
Desse modo, constatado que a decisão colegiada embargada se restringiu a
aplicar regra técnica de admissibilidade
), obstando o conhecimento da
(Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56732350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:37
Código de Controle do Documento: e2d8fe4b-18eb-4273-a687-bb6e4e994057

matéria de fundo, emerge inconteste a incidência da
:
Súmula 315/STJ Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
.
especial
Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme e uníssona:
AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.928.311/RS
Corte Especial, julgado em
DJEN de
AgRg nos
24/3/2026,
30/3/2026;
, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção,
EREsp n. 1.887.271/PR
julgado em
DJEN de
e AgRg nos
,
11/3/2026,
18/3/2026;
EAREsp n. 2.688.373/PI
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
11/3/2026,
17/3/2026.
Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, sua manutenção é medida de rigor.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56732350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:37
Código de Controle do Documento: e2d8fe4b-18eb-4273-a687-bb6e4e994057

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0307018-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 3.021.001 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00605036720168030001 605036720168030001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: M DE A B
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
ADVOGADA
: ANDREIA MAIO DIAS - SP353819
ADVOGADA
: STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
ADVOGADA
: CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M DE A B
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
ADVOGADA
: ANDREIA MAIO DIAS - SP353819
ADVOGADA
: STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
ADVOGADA
: CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
SUSTENTAÇÃO ORAL
A Dra. Stephanie Sole Barabani sustentou oralmente pela parte AGRAVANTE: M DE A B.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

C542605449494515113119@
2025/0307018-9 - EAREsp 3021001 Petição : 2026/0030439-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56701159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/05/2026 17:41:24
Código de Controle do Documento: F1EC4D02-0FC9-4CAD-A27D-A7366E963795